Tribunal: TJDFT
Processo: 0704671-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. DESCUMPRIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO DEVIDO DOS VALORES DESPENDIDOS. MERO ABORRECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a restituir ao requerente o valor de R$ 5.032,98 (cinco mil, trinta e dois reais e noventa e oito centavos), referente às despesas arcadas com pacote de viagem.
2. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que não conseguiu realizar a viagem planejada com sua família, em razão de uma série de erros cometidos pela empresa recorrida e, após solicitar o cancelamento e o reembolso, a empresa recorrida quedou-se inerte, demonstrando um total descaso. Afirma que os transtornos causados configuram dano moral in re ipsa. Requer a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem contrarrazões. À vista dos documentos constantes do ID 62610197, não havendo provas em sentido contrário à declaração de hipossuficiência, deve ser concedida à parte recorrente a gratuidade da justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
5. Na hipótese dos autos, a recorrente adquiriu um pacote turístico indicando diversas datas para viagem. Contudo, a parte recorrida não disponibilizou período a ser usufruído, descumprindo sua obrigação de entregar a viagem contratada.
6. Não há dúvidas quanto a falha na prestação do serviço, motivo pelo qual a parte recorrida responde objetivamente pelos danos causados, tendo em vista a comprovação do dano e o nexo causal. Com tais fundamentos, o juízo de origem condenou a parte recorrida à reparação dos prejuízos materiais suportados pela parte recorrente.
7. Por sua vez, o descumprimento contratual não configura dano moral in re ipsa, devendo a parte demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, conforme precedente do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
8. Conforme sentença proferida na origem, a parte recorrente não demonstrou a ocorrência de desdobramentos significativos decorrentes do descumprimento do contrato. Ressalte-se que os aborrecimentos gerados nas tentativas de solução da situação e ressarcimento dos valores pagos, não obstante sejam indesejáveis em qualquer relação jurídica, não demonstram perda de tempo útil que supere o razoável, nem traduzem transtornos que atinjam direitos da personalidade da recorrente, de modo que deverá ser afastada a aplicabilidade da teoria do desvio produtivo. Em consequência, não há fundamento para indenização por danos morais.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.